Tribunal: TCU
Processo: 031.400/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pelo FNDE em razão de rejeição parcial da prestação de contas de recursos transferidos ao Município de Camamu/BA no âmbito do PNAE (exercício 2016).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Emiliana Assunção Santos, ex-Prefeita de Camamu/BA, em virtude da rejeição parcial da prestação de contas dos recursos repassados à municipalidade no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar no exercício de 2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Emiliana Assunção Santos revel, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. remeter cópia deste acordão, acompanhado da instrução processual (peças 44 e 35) e do Relatório de Demandas Externas 201801711 (peça 5), ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, à Prefeitura de Camamu/BA, à Secretaria Municipal de Educação de Camamu/BA, à Câmara Municipal de Camamu/BA, ao Conselho de Alimentação Escolar de Camamu/BA, ao Ministério Público do Estado da Bahia e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, de modo que esses, conjunta ou isoladamente, se acharem pertinente, busquem soluções e encaminhamentos apropriados e efetivos para aperfeiçoar a gestão da merenda escolar no Município do Camamu/BA; 9.3. arquivar os autos após as devidas comunicações, ante a ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 169, inc. VI, e 212, do Regimento Interno/TCU.